Tribunal: STF
Processo: HC 91224
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-15
Data de publicação: 2007-10-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FORO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO
   CONTRA DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DE INQUÉRITO QUE MANTEVE O
   PACIENTE SOB A JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL POR CONEXÃO.
   INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL: SÚMULA 704
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR:
   NÃO-OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.